Tribunal: TJPA
Processo: 0840214-08.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840214-08.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: NORTE SHOPPING BELEM S/A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0840214-08.2020.8.14.0301

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

EMBARGANTE/EMBARGADO: NORTE SHOPPING BELÉM S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE ICMS-DIFAL. OMISSÃO SANADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO DOS DEMAIS PONTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo Estado do Pará e por Norte Shopping Belém S/A, contra acórdão que deu provimento à apelação do Estado para extinguir ação anulatória de débito fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de notas fiscais indispensáveis à propositura da demanda.

2. O Estado alegou omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais.

3. A empresa sustentou existência de omissão, obscuridade e contradição relacionadas à sua condição de não contribuinte do ICMS e à retroatividade do cancelamento de sua inscrição estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão omitiu-se quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência; e (ii) verificar se houve vícios formais na decisão que justificariam efeitos infringentes quanto à condição de contribuinte do ICMS à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

4. Constatada omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência, cabível sua inclusão, com base no art. 85, §3º, I, do CPC, aplicando-se o princípio da causalidade.

V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA NORTE SHOPPING BELÉM S/A

5. Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição no julgamento quanto à condição de contribuinte do ICMS, pois a empresa detinha inscrição estadual ativa à época das autuações e não apresentou as notas fiscais exigidas.

6. O reconhecimento posterior da não obrigatoriedade de inscrição não retroage para afastar a responsabilidade tributária.

7. O uso dos embargos para rediscutir mérito é incabível, nos termos do art. 1.022 do CPC.

VI. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração do Estado do Pará providos para suprir omissão e condenar a parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa.

9. Embargos de declaração de Norte Shopping Belém S/A rejeitados.

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, quando configurada a responsabilidade pela propositura da demanda. 2. Não configuram vícios formais os fundamentos que reconhecem a legitimidade da inscrição estadual à época dos fatos para fins de exigência do ICMS-DIFAL.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, VII e VIII; CPC, arts. 1.022, 85, §§ 3º e 8º; RICMS/PA, art. 14, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 484, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, j. 18.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871.916/RS, 4ª Turma, j. 06.03.2023.

Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos interposto, dando provimento aos Embargos de Declaração do Estado do Pará e negar provimento aos Embargos de Declaração da Norte Shopping Belém S/A, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (16/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DO PARÁ e pelo NORTE SHOPPING BELÉM S/A contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). CONTRIBUINTE DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que julgou procedente o pedido da ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Norte Shopping Belém S/A, desconstituindo créditos tributários referentes à ausência de recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notas fiscais apresentadas pela apelada é suficiente para invalidar a sentença que desconstituiu os créditos tributários; (ii) estabelecer se a apelada, como contribuinte do ICMS à época das aquisições, deve recolher o diferencial de alíquota (DIFAL) incidente sobre a compra de bens para uso e consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As notas fiscais que embasaram as autuações fiscais não foram apresentadas pela apelada, o que constitui documento indispensável para a propositura da ação anulatória de débito fiscal.

4. A apelada possuía inscrição estadual como contribuinte do ICMS no período das autuações, fato que implica a obrigação de recolher o diferencial de alíquota nas aquisições interestaduais de bens para uso e consumo.

5. A legislação vigente à época das operações comerciais impõe ao contribuinte do ICMS a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial de alíquota, conforme art. 155, §2º, VII, da CF/88 e art. 14, §4º do RICMS/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.”

O Estado do Pará (ID 24140176) opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão foi omisso quanto à condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustentou que, ao julgar procedente a apelação e reformar integralmente a sentença de 1º grau, o julgado deveria ter condenado a parte adversa nas verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, em virtude da aplicação do princípio da causalidade. Requereu, assim, o suprimento da omissão, com a fixação dos honorários nos percentuais legalmente estabelecidos.

Por sua vez, o Norte Shopping Belém S/A (ID 24502077) também opôs embargos de declaração, alegando obscuridade, omissão e contradição na decisão. Argumentou, primeiramente, que houve omissão quanto à inscrição estadual realizada de ofício pelo Estado, posteriormente cancelada administrativamente, assim como a anulação de cobranças de ICMS/DIFAL em outros autos administrativos pelo próprio fisco, fatos que não foram enfrentados.

Alegou ainda obscuridade quanto à necessidade de apresentação de notas fiscais, uma vez que, como não contribuinte do ICMS, não lhe incumbiria a obrigação tributária ora discutida. Sustentou, ademais, contradição na aplicação de jurisprudência do próprio TJPA que, segundo a embargante, reforçaria sua tese, e não o contrário, por reconhecer que destinatário final não contribuinte não é responsável pelo DIFAL. Requereu, ao final, o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para reformar o julgado.

Nas contrarrazões aos embargos interpostos pelo Estado do Pará (ID 25569891), o Norte Shopping Belém S/A defendeu a improcedência do pedido de fixação dos honorários com base no art. 85, §3º, do CPC. Alegou que, diante do valor da causa — cerca de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) — a eventual fixação de honorários na forma pretendida geraria condenação de aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia considerada excessiva para uma causa sem complexidade fática ou probatória. Defendeu a aplicação do art. 85, §8º, do CPC, com fixação equitativa dos honorários.

Por sua vez, nas contrarrazões aos embargos opostos pela NORTE SHOPPING BELÉM S/A (ID 25895951), o Estado do Pará asseverou que não há vício algum na decisão, e que os aclaratórios pretendem apenas rediscutir o mérito da demanda, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Sustentou que a embargante não apresentou nos autos as notas fiscais que deram origem às autuações, ônus que lhe competia e que, como contribuinte à época dos fatos, era sim responsável pelo recolhimento do ICMS DIFAL. Aduziu que os embargos da empresa devem ser reputados protelatórios, por não se enquadrarem nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, pelo ESTADO DO PARÁ e por NORTE SHOPPING BELÉM S/A, contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação interposta pelo Estado para extinguir a ação originária, sem resolução de mérito, em razão da ausência de documento essencial à propositura da demanda.

Os aclaratórios foram interpostos tempestivamente, por partes legitimadas e mediante instrumento processual adequado, razão pela qual deles conheço e, ao adentrar na análise de mérito, se constata a pertinência de um recurso e com relação ao segundo, se verifica que não se fazem presentes quaisquer das hipóteses legais previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se reconhecendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ensejar a correção do
decisum
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão sobre ponto que devia ser obrigatoriamente enfrentado, esclarecer obscuridade na fundamentação, eliminar contradição interna no julgado ou corrigir erro material manifesto.

A doutrina e a jurisprudência pátria têm reconhecido, em caráter excepcional, a possibilidade de efeitos infringentes nos embargos declaratórios, desde que a alteração do resultado decorra da correção de algum dos vícios legalmente previstos. Todavia, não se admite o uso dos aclaratórios como sucedâneo recursal ou como via transversa para rediscutir o mérito da decisão judicial, tampouco para pretender novo julgamento com base na insatisfação da parte.

Feitas estas considerações passemos a análise dos recursos, separadamente.

DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Em relação ao recurso manejado pelo ESTADO DO PARÁ, o embargante aponta omissão quanto à condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC.

Alega que, apesar do provimento do recurso e da extinção da ação proposta pelo apelado, não houve condenação expressa em custas e honorários, violando-se o princípio da causalidade.

De fato, assiste razão ao embargante. A decisão embargada, embora tenha reconhecido a ausência de pressuposto processual essencial para o prosseguimento da ação — ausência das notas fiscais que embasariam a pretensão da parte autora —, silenciou quanto ao ônus da sucumbência.

O artigo 85 do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de condenar a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que a extinção se dê sem resolução do mérito. Nessa linha, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual responde pela verba de sucumbência quem deu causa à propositura da demanda.

No caso, evidenciado que a parte autora ajuizou a ação sem apresentar documentos indispensáveis à formação da causa de pedir — conforme exigência do art. 320 do CPC c/c art. 373, I —, e que tal vício ensejou a extinção do feito, revela-se legítima a fixação de verba honorária em favor do Estado, no percentual de 10% (dez) por cento sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3, inciso I, do CPC.

DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA EMPRESA NORTE SHOPPING BELÉM S/A

No tocante aos Embargos de Declaração opostos por NORTE SHOPPING BELÉM S/A, verifica-se que a parte embargante alega a existência de vícios na decisão monocrática, consistentes em omissão, obscuridade e contradição, ao argumento de que a empresa não possui condição de contribuinte do ICMS, e que teria sido indevidamente inscrita no cadastro estadual, circunstância que, a seu ver, invalidaria os lançamentos tributários impugnados.

A decisão embargada apreciou, de forma clara e fundamentada, os elementos de convicção constantes dos autos. Explicitou, com precisão, que à época dos fatos geradores (2012 a 2016), a apelada detinha inscrição estadual ativa e que não apresentou as notas fiscais necessárias à comprovação da natureza jurídica das operações comerciais realizadas. Destacou, ainda, que a eventual condição de não contribuinte foi reconhecida apenas posteriormente, em 17/05/2016, sendo, portanto, incapaz de retroagir e descaracterizar a validade dos lançamentos pretéritos regularmente constituídos pela Fazenda Pública.

O julgado também deixou assentado que a ausência de documentação fiscal compromete a demonstração da alegada destinação das mercadorias ao uso próprio, sendo ônus da parte autora afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores admite a exigência do diferencial de alíquota do ICMS nas aquisições interestaduais por contribuinte regularmente inscrito, inclusive quando se trate de bens para uso ou integração ao ativo imobilizado, nos termos do art. 155, §2º, VII e VIII, da Constituição Federal, e do art. 14, §4º, do RICMS/PA.

A embargante, ao contrário do que afirma, busca rediscutir o mérito da controvérsia, sem, contudo, demonstrar a presença de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. As alegações apresentadas revelam mero inconformismo com a conclusão do julgado, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal ou via para reexame da causa.

Com efeito, a jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que os embargos de declaração têm por finalidade
suprir vícios formais da decisão judicial
, previstos de modo expresso no art. 1.022 do Código de Processo Civil: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação das provas e fundamentos legais já examinados
, ainda que a parte embargante não se conforme com o desfecho da demanda.

Neste sentido:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria. Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora. 3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Ressalte-se que eventual prequestionamento de matéria constitucional ou infraconstitucional não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido enfrentada de forma adequada, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

No presente caso, é evidente que
o embargante utiliza os embargos de declaração como meio impróprio de revisão do mérito da apelação
, o que desafia frontalmente a
ratio legis
do art. 1.022 do CPC/2015, e deve ser repelido com veemência por este Tribunal.

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS,
DANDO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
(ID 24140176), para suprir a omissão e condenar a parte adversa ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC e,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE NORTE SHOPPING BELÉM S/A
(ID 24502077), por ausência de vícios sanáveis por esta via processual.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Decorrido o prazo recursal e, na hipótese de não haver recurso, determino seja certificado nos autos, dando-se baixa no acervo deste Gabinete, com consequente remessa dos autos à Vara de origem.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2025